Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-26.2017.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002896-26.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), NILMARA COELHO GOMES - CPF: 061.119.771-56 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de área pública, irregularmente ocupada pela parte recorrente, com indeferimento de pedido de usucapião e indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em saber se a recorrente teria direito à usucapião de área pública ou à indenização por benfeitorias realizadas durante o tempo de ocupação.

III. Razões de decidir

3. A ocupação de área pública, mesmo que prolongada e de boa-fé, configura mera detenção, não gerando direitos possessórios ou aquisitivos, conforme dispõe o art. 183, §3o, da CF e a Súmula 619, do STJ.

4. Não há direito à indenização por benfeitorias realizadas em área pública, em razão da natureza precária da ocupação.

5. A usucapião de bens públicos é vedada pela legislação brasileira, independentemente do tempo de ocupação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ocupação irregular de bem público não enseja usucapião ou direito à indenização por benfeitorias, sendo a reintegração de posse medida necessária para a proteção do patrimônio público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3o; CC, art. 1.208; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STF, REsp 1.816.760/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por NILMARA COELHO GOMES contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, na
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR

INAUDITA ALTERA PARS”

n.o 0002896-26.2017.8.11.0038, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 233530684):

“1. Relatório.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar em que move o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
em face de
NILMARA COELHO GOMES.
Partes qualificadas no feito.

Narra o requerente que o genitor da requerida, no endereço descrito na inicial, construiu uma residência em área pública pertencente ao Município de Araputanga – MT.

Informa que a área esbulhada perfaz um total de 93,50 m2 (noventa e três metros e cinquenta centímetros quadrados), localizada na rua Quintino Bocaiúva.

Anota que o setor de fiscalização municipal fez a consequente notificação da requerida para que fosse desocupado o imóvel construído irregularmente em área pública, bem como a sua demolição e remoção de todos os materiais.

Contudo, os requeridos não atenderam à notificação extrajudicial, tendo o Município que ingressar com a presente ação.

Dessa forma, requer a procedência da ação para a reintegração da posse da área esbulhada, vez que se trata de imóvel adquirido pelo município (id. 44454732 - Pág. 15).

A liminar foi indeferida na decisão de id. 44454732 - Pág. 39, determinando-se, outrossim, a citação da requerida para contestar a ação.

Contestação ao id. 49206219, em que a requerida alega que os seus genitores relataram que, no ano de 2008, foram procurados pelo Sr. Shiguemitu Sato, acompanhado do Procurador da Prefeitura Municipal de nome Jair, na época sob a gestão do Prefeito de nome Vando Batista, com a proposta de que desocupassem o referido imóvel para a construção de ruas e em contrapartida, a municipalidade adquiriria materiais para a construção de uma nova unidade habitacional. À época, o Procurador da Prefeitura Municipal, de nome Jair, assumiu o compromisso de providenciar um orçamento dos materiais para a construção dessa nova casa, porém o acordado verbalmente não foi cumprido. Além disso, alegou a exceção de usucapião. Por isso, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Foi determinada a intimação das partes para apresentarem as provas a produzir (id. 92901792).

A parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal (id. 94709799).

O autor requereu o julgamento antecipado da lide (id. 96719904).

Audiência de instrução e julgamento designada (id. 106392630).

Audiência realizada (id. 113071274), oportunidade em que se ouviu os informantes Eliete da Silva Borges, Ailma Firme de Oliveira e Manoel Messias Ribeiro Viana. Ainda, foi encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes para apresentarem suas alegações finais.

Pedido da requerida ao id. 115728216 deferido na decisão de id. 138048279.

Memoriais finais apresentados pelas partes.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relato.

2. Fundamentação.

Partes legítimas e bem representadas.

Inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução.

Evidenciada inviabilidade de conciliação entre as partes e sem mais provas a produzir, considerando que ambas já o fizeram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o feito comporta julgamento imediato, nos exatos moldes preconizados pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

Como se sabe, a ação possessória é aquela fundada na posse do autor, a qual está sendo agredida ou está em vias de o ser. No direito brasileiro, a posse, em razão da adoção da teoria objetiva (teoria de Ihering), é o exercício, de fato, dos poderes constitutivos do domínio ou propriedade, ou de somente alguns deles (artigo 1.196, Código Civil), como a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente apossua ou detenha (artigo 1.228, Código Civil).

Em se tratando de causa entre particulares com idênticas condições probatórias, cumpria à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito por ela alegado em Juízo, de modo que, nestes autos, cumpria-lhe provar a posse sobre a coisa litigiosa, o esbulho e a perda da posse, consoante a teoria tradicional do ônus da prova, inscrita no art. 373 do CPC.

Alega a parte autora que a requerida construiu uma residência em área pública pertencente ao Município de Araputanga – MT, mais precisamente em 93,50 m2 (noventa e três metros e cinquenta centímetros quadrados), localizada na rua Quintino Bocaiúva (id. 44454732 - Pág. 15), porém sem qualquer permissão efetiva do proprietário, mas como mero detentores de fração do imóvel.

As alegações do requerente restaram devidamente comprovadas através dos documentos anexos ao id. 44454732 - Pág. 14/34.

Nos documentos informados acima, restou comprovada a construção da residência 44454732 - Pág. 34, bem como a propriedade do bem (id. 44454732 - Pág. 15).

O imóvel é propriedade pública e, como tal,
não gera direitos possessórios.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Município de Campinas que almeja a concessão de liminar para desocupação de bem público e demolição de construção irregular - Indeferimento em primeira instância – Irresignação Municipal -
Bem público ocupado sem permissão - Esbulho de bem público que, ainda que de boa-fé, não configura posse, mas mera detenção - Imóvel ocupado localizado em área de risco de desabamento - Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente caracterizados - Possibilidade de emanação de ordem de imediata desocupação –Precedentes - Irreversibilidade da medida de demolição
- Decisão parcialmente reformada -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Agravo de Instrumento 2048592-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2023; Data de Registro: 15/09/2023). Destaquei.

A posse anterior foi comprovada por documentos, comprovando-se, ainda, que a posse do imóvel foi esbulhada. Portanto, estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe. Explico.

Em que pese a alegação da requerida de que no ano de 2008, foram procurados pelo Sr. Shiguemitu Sato, acompanhado do Procurador da Prefeitura Municipal de nome Jair, na época sob a gestão do Prefeito de nome Vando Batista, com a proposta de que desocupassem o referido imóvel para a construção de ruas e em contrapartida, a municipalidade adquiriria materiais para a construção de uma nova unidade habitacional e, à época, o Procurador da Prefeitura Municipal, de nome Jair, assumiu o compromisso de providenciar um orçamento dos materiais para a construção dessa nova casa, porém o acordado verbalmente não foi cumprido, verifico que a requerida não foi capaz de desconstituir as provas trazidas pelo autor, vez que não alegou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

Não há nos autos quaisquer documentos que comprovem as alegações acima. Ainda, não foram ouvidas testemunhas capazes de confirmar o que foi alegado pela requerida.

Por outro lado, o requerente apresentou matrícula do imóvel, bem como mapa de localização da área esbulhada (id. 44454732 - Pág. 14/15).

A perda da posse consubstanciou-se no fato de ter a requerida continuado com a ocupação irregular, mesmo após ter sido notificada (id. 44454732 - Pág. 16), tendo o autor de socorrer-se junto ao Poder Judiciário para reaver o bem injustamente possuído pela demandada.

Ainda, o relatório circunstancial anexo ao id. 44454732 - Pág. 31 consta claramente a construção da residência, bem como relata toda a situação questionada pela Defensoria Pública Estadual à época.

A requerida também alegou a exceção de usucapião. Todavia, resta claro que a parte autora faz jus à reintegração.

Isso porque, conforme mencionado alhures,
o esbulho de bem público que, ainda que de boa-fé, não configura posse.

No caso dos autos, comprovado o esbulho de bem público, a reintegração da posse da área em discussão ao Município de Araputanga é a medida justa.

Comprovada a posse anterior e o esbulho, estão presentes, portanto, os requisitos para a reintegração de posse.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, POSSE, ESBULHO, DATA DO ESBULHO E CONTINUAÇÃO DA POSSE – PROVAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DO ESBULHO PRATICADO
– BENFEITORIAS INDEVIDAS ANTE A MÁ-FÉ DE COMO FORAM REALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0812903-60.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 11/01/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2024). Destaquei.

Pontuo que a prova documental é suficientemente segura para a comprovação da posse e, consequentemente, para garantir sua proteção.

Portanto, a luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda.

Os requisitos do artigo 561 do CPC precisam ser preenchidos para a procedência do pedido, quais sejam:
(i)
- a sua posse;
(ii)-
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
- a data da turbação ou do esbulho;
(iv)
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem.

No presente caso, a data do esbulho restou devidamente comprovada através da notificação extrajudicial de id. 44454732 - Pág. 16, bem como das fotos anexas a ao feito.

Comprovado pela parte autora o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se reconhecer que restaram satisfeitos os requisitos autorizadores da proteção possessória vindicada, a ensejar a procedência do pedido deduzido na ação de reintegração de posse.

Saliento que a requerida não comprovou as suas alegações, nem documentalmente, nem por meio de testemunhas.

4. Dispositivo.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inaugural, concedendo-se a posse da área aqui discutida ao
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA,
pelo que determino que se expeça mandado de reintegração de posse sobre o bem imóvel descrito ao id. 44454732 - Pág. 15.

Autorizo, desde já, que o Oficial de Justiça se utilize dos meios necessários para o cumprimento da ordem, assim como a adoção de força policial, desde que se façam indispensáveis para o cumprimento da decisão,
ocasião em que deverá certificar pormenorizadamente a ocorrência da diligência, expondo justificadamente a utilização das medidas utilizadas.

CONDENO
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Entretanto, este Juízo
DEFERE
o pedido de justiça gratuita da parte requerida pleiteado na contestação.

Por isso, diante do fato de que a requerida é beneficiária da gratuidade de justiça, este Juízo
DETERMINA
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e, após,
ARQUIVE-SE,
com as devidas anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se,
expedindo o necessário.

Às providências.

Araputanga/MT, data da assinatura eletrônica.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“a recorrente preenche todos os requisitos exigidos pelos dispositivos legais para obtenção da propriedade por usucapião, ou seja, seus genitores detiveram a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição exercida com
animus domini
pelo prazo superior exigido na legislação.”

Subsidiariamente, requer o ressarcimento dos gastos que obteve com a construção do imóvel, ou, ainda, que seja disponibilizada outra unidade habitacional a recorrente.

Com base no exposto, requer:

“a) O provimento do recurso de apelação para o fim de reformar a sentença objurgada, para conceder a recorrente a propriedade por usucapião, e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, o ressarcimento dos gastos que obteve com a construção do imóvel, ou, que seja disponibilizado outra unidade habitacional a recorrente;

b) A condenação do recorrido nas custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que estes deverão ser revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, mediante depósito no Banco no 001- Banco do Brasil, Agência no 3834-2, conta corrente no 1.041.049-x”

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 233530692).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID.

235359162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por NILMARA COELHO GOMES contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Da análise do processado, verifica-se que o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA ingressou, em
08.09.2017,
com a
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS”
em desfavor de NILMARA COELHO GOMES, visando reaver uma área de 93,50 m2 (noventa e três metros e cinquenta centímetros quadrados), localizada na rua Quintino Bocaiúva, s/n, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Araputanga, MT (cf. petição inicial de ID. 233529247 - Pág. 1/12).

No dia
03.06.2020,
recebida a exordial, todavia, indeferido o pedido de tutela de urgência (ID.
233529247 - Pág. 39/40).

A parte demandada, ora apelante, apresentou contestação (ID. 233530653) e, na sequência, realizada audiência de instrução e julgamento para a oitiva dos informantes (ID. 233530668).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
11.04.2024
(
ID. 233530684), que julgou procedente o pleito autoral, para conceder a posse da área aqui discutida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o art. 561, do Código de Processo Civil estabelece que, na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, os mencionados requisitos foram comprovados pelo ente municipal, que demonstrou possuir posse jurídica sobre a área objeto da demanda, uma vez que se trata de bem de domínio público, conforme se verifica da Matrícula n.o 3.082, do 1o Serviço Registral da Comarca de Araputanga (ID.
233529247 - Pág. 15), Notificação Extrajudicial n.o 01/2017 (
ID.
233529247 - Pág. 16) e do Relatório Circunstancial (
ID.
233529247 - Pág. 30/34). Além disso, demonstrado que a recorrente ocupa o local sem amparo legal há vários anos, tendo, inclusive, nele edificado sem autorização.

Com efeito, a parte apelante não juntou qualquer documentação capaz de contrariar a prova anexada pelo autor, nem comprovou a propriedade ou posse legítima do terreno objeto de reintegração no presente feito, não sendo suficiente para tal mister mera alegação de que, no ano de 2008, receberam a proposta de que desocupassem o referido imóvel para a construção de ruas e em contrapartida, a municipalidade adquiriria materiais para a construção de uma nova unidade habitacional, porém, o acordado verbalmente não foi cumprido.

Ocorre que, em se tratando de bem público não é possível a posse ou usucapião de terceiro, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, ainda que tolerada por muito tempo pelo ente público.

Nesse sentido, o art. 1.208, do Código Civil estabelece que:
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto, se o bem público não poder ser usucapido, significar dizer que àquele que ocupar bem público, não poderá ser considerado como possuidor, uma vez que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, confira-se:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.”

Logo, conclui-se que a pessoa que ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação esta que não induz à posse, requisito necessário para a configuração da usucapião.

Nesse diapasão, quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme disposto no art. 1.219, do Código Civil:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

A propósito, sendo detenção de natureza precária, a ocupação do bem público não gera direitos possessórios ou indenização por benfeitorias, conforme a Súmula 619, do STJ:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.

2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito.

Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa,
mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário.
Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova.

3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno.

4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020.)

Ressalta-se, por oportuno, que, também, mostra-se também descabida a invocação à proteção constitucional do direito social de moradia (artigo 6.o, da CF) e ao princípio da dignidade da pessoa humana para fins de permanecer no imóvel público ou receber outro do ente municipal em seu lugar.

Primeiro, porque a ação de reintegração de posse, na qual se analisa apenas a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela possessória buscada pela parte autora (art. 561, do CPC), é via é inadequada para viabilizar eventual direito social à moradia, competindo à apelante, por meio da Defensoria Pública ou órgãos públicos competentes, ajuizar a ação própria ou procurar por programas habitacionais e assistenciais disponíveis.

Aliás, mesmo a alegação de usucapião – se fosse cabível no caso de bem público, o que não é por força dos arts. 183, §3.o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 102, do Código Civil – somente pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória (Súmula 237, do STF), porquanto os limites estreitos desta lide não possibilitam, em seu bojo, a declaração de prescrição aquisitiva, a qual depende de ação própria.

Segundo, porque os princípios do direito social de moradia e da dignidade da pessoa humana, ainda que de ímpar relevância, não podem ser utilizados para legitimar a permanência da apelante de forma irregular no imóvel público em discussão, pois não são absolutos.

No mesmo sentido, o posicionamento adotado por este Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.
2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.
3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.
(TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem.
2. Conforme estabelece o § 2o do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1a- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3o DO ARTIGO 292 DO CPC-

2a PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR-

REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal.
(TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024